Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010144-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS - CNPJ: 51.207.413/0001-82 (REPRESENTANTE), AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA - CNPJ: 15.359.003/0001-93 (REPRESENTANTE), SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (REPRESENTANTE), SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA - CNPJ: 03.926.995/0001-04 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), GERSON NATALICIO BARBOSA - CPF: 276.696.961-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – QUESTÃO PRÉVIA – DECISÃO LANÇADA NO SISTEMA – INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTAMENTO – POÇOS TUBULARES – TAC – DETERMINAÇÕES DE TAMPONAMENTO E PROBIÇÃO DE EXPEDIÇÃO E DE RENOVAÇÃO DE OUTORGAS – DIREITOS DE TERCEIROS ATINGIDOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA REDE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESTUDOS – DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DO
IN DUBIO PRO NATURA
– NÃO EVIDENCIADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA A SER DECIDIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NO MOMENTO OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa da parte Recorrida, em vista de não ter sido objeto de apreciação pelo Juízo singular, já que o
efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão recorrida.

O lançamento de determinada decisão no
site
de acompanhamento processual e, posterior sua substituição, não configura nulidade do processo, porque, para surtir efeitos, necessariamente, deveria ter sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

Os poços tubulares regulares foram escavados após o preenchimento de todas as exigências do órgão legitimado a conceder a outorga de uso das águas subterrâneas, qual seja a SEMA-MT. Logo, a determinação de tamponamento e de proibição de expedição e de renovação de outorgas, expedita por meio de TAC, configura violação aos princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica.

A falta de estudos aprofundados sobre o uso das águas subterrâneas afasta a afirmativa de que há risco de as futuras gerações não usufruírem de tal recurso natural.

Não havendo provas robustas, quanto à possibilidade de as águas dos poços tubulares contaminarem a rede pública, mostram-se descabidas as determinações constantes do TAC, objeto de questionamento na ação de base.

Os elementos de prova, até então constantes do processo, não demonstram que houve desrespeito aos princípios da precaução e do
in dubio pro natura
.

A inversão do ônus da prova deve ser decidida pelo magistrado singular no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), deferiu o pedido de liminar, para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2, do TAC, firmado em 14/03/2018.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade ativa das entidades, porque o uso da água é um direito difuso, cuja titularidade pertence à sociedade e não à determinada classe.

Argumenta a existência de decisões conflitantes, que reconhecem a ilegitimidade da SEMA e a do Ministério Público, e que a do dia 19/12/2018 foi desentranhada dos autos, mas ambas constam no extrato do andamento processual, e por isso, postula a declaração de nulidade do processo.

Defende que o objeto do TAC não dispõe sobre questões referentes à propriedade das instalações hidráulicas dos poços ou dos reservatórios, mas sobre o uso, ou exploração da água, em razão da existência dessas possibilidades.

Sustenta que os compromissários assumiram obrigações, de acordo com as suas atribuições e competências, e que a decisão recorrida adentrou na esfera do direito de transigir da empresa e do Estado de Mato Grosso, que tem como interveniente a SEMA.

Afirma que houve inobservância dos princípios da precaução e do
in dubio pro natura
, devendo ser invertido o ônus da prova, porque busca a tutela de direito difuso pautado na defesa do meio ambiente.

Salienta que os poços tubulares podem influenciar na qualidade da água das nascentes, em razão da contaminação do lençol freático e da quantidade da água.

Enfatiza que cabe aos Recorridos apresentar estudos relacionados à contaminação e ao rebaixamento das reservas, conforme entende o STJ.

Assevera que o Termo de Ajustamento de Conduta abordou a outorga de uso de águas subterrâneas, especialmente, a exigência do cumprimento da interação da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico – Lei n. 11.445/2007.

Ao final requer a suspensão da decisão interlocutória.

O pedido de efeitos suspensivo foi, inicialmente, por mim deferido (id. 10823458, págs. 01/04).

Inconformados, os Agravados interpuseram o Recurso de Agravo Interno (id. 12983952, págs. 01/36).

Reanalisando os autos, entendi ser o caso de retratação e, por isso, revoguei a decisão que havia concedido o efeito suspensivo, pleiteado pelo Ministério Público Estadual (id. 24653454, págs. 01/03).

A parte recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada na inicial e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 14482001, págs. 01/38).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 32769453, págs. 01/07).

Os Recorridos comparecem aos autos, noticiando a nova redação dada à Lei n. 11.445/2017, pela Lei n. 14.026/2020 e reforçam o conceito legal de instalação hidráulica predial (id. 59945465, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), deferiu o pedido de liminar, para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2, do TAC, firmado em 14/03/2018.

Denota-se dos autos que a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS –, Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá – AEDIC –, o Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso – SINDUSCON-MT – e Indústrias Metalúrgicas, Mecânica de Manutenção Industrial e de Materiais Elétrico do Estado de Mato Grosso – SINDIMEC – propuseram a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT –, Ministério Público Estadual e Águas Cuiabá S/A, alegando, em apertada síntese, que os Requeridos, em 14/03/2018, firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, atinente às águas subterrâneas exploradas por meio de poços tubulares, na área urbana de Cuiabá, no qual acordaram que as Águas Cuiabá S/A, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses providenciaria o tamponamento dos poços tubulares, sob sua responsabilidade, em locais que possuem abastecimento público pelo sistema superficial, bem assim que a SEMA-MT, a partir de 01/01/2019, se abstivesse de expedir novas outorgas e de renovar as vigentes, quando houver o abastecimento público.

Salientaram, na inicial, que o referido TAC não teve publicidade, e que não houve a realização de estudos que o embasasse, visto que o Professor da UFMT, Renato Migliorini, esclareceu, na reunião do CEHIDRO, que aconteceu apenas uma conversa entre os professores e o membro do Ministério Público Estadual.

Aduziram que os donos dos poços não subscreveram o TAC e que têm direito a sua posse, já que obtiveram o uso e gozo, por meio de concessão de outorga pela SEMA-MT.

Enfatizam que a SEMA-MT informou que há 602 (seiscentos e dois) processos de outorga, o que demonstra a existência de quase 600 (seiscentos) poços clandestinos, que estão de acordo para que haja o tamponamento.

Defenderam a impossibilidade de as águas advindas de fonte alternativa contaminarem a rede pública de abastecimento, pois o sistema hidráulico privado não permite que a água volte ao sistema público.

Registraram a existência de várias normas estaduais, referentes ao uso racional dos recursos hídricos, que são observadas pelo particular para que possa obter a outorga do poço tubular, ou artesiano, e que não há nenhuma exigência de que o poço seja autorizado somente em locais que não são atendidos pelo abastecimento público de água.

Ao final, pleitearam a concessão da tutela, em caráter antecedente, para suspender os efeitos do TAC, e a SEMA-MT não fique impedida de expedir novas outorgas de uso de água ou de renovar as antigas, e que a Águas Cuiabá S/A não proceda ao tamponamento de nenhum poço tubular, ou artesiano outorgado.

Ao apreciar o pleito, o Magistrado singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão das cláusulas contidas nos itens
: “1.1. Realizar, no prazo de 24 meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade em locais que já possuem abastecimento público pelo sistema superficial”, “2.1. Abster-se, a partir de 1o de janeiro de 2019, de expedir outorga para regularização dos poços artesianos já existentes (renovação de outorga), quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for positiva” e “2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 1o de janeiro de 2019, somente em hipótese em que não houver possibilidade de abastecimento público, ou seja, a ‘Declaração de Possibilidade de Abastecimento’ for negativa.”
do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO e ÁGUAS CUIABÁ S/A. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa dos Agravados, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa dos Recorridos

O Agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorridos, argumentando que não são titulares do direito transigido no TAC.

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque a questão relativa à ilegitimidade da parte Recorrida não foi objeto da decisão agravada e, tampouco, foi decidida, posteriormente, pelo Juízo singular, o que obsta a sua apreciação por este Tribunal, ainda que seja de ordem pública, por configurar supressão de instância.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade, inobstante tratar-se de matéria de ordem pública, será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Negritei).

Frise-se que é evidente que a apreciação da tese de ilegitimidade ativa, neste momento, pelo Tribunal, acarretaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, tenho que os Recorridos possuem legitimidade para a propositura da Ação Anulatória, visando à anulação de alguns itens do TAC, que consideram abusivos ou ilegais.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Agravante.

Da Nulidade do Processo

O Agravante defende a nulidade do processo, já que houve a prolação de duas decisões diferentes sobre o mesmo tema, pois, no dia 19/12/2018, foi prolatada a decisão, lançada no
site
do TJMT, reconhecendo a ilegitimidade passiva da SEMA/MT e do Ministério Público Estadual e, no dia 25/02/2019 foi decidido que somente a SEMA-MT não era parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Da análise dos documentos constantes do id. 8629486, págs. 02/14 – extrato de andamento do processo de origem –, verifico que, de fato, foi lançada no sistema uma decisão do Juízo singular, determinando a exclusão do polo passivo da SEMA-MT e do Ministério Público Estadual e que, posteriormente, houve o seu desentranhamento, pois substituída por outra que excluiu apenas o órgão ambiental estadual.

Ao demais, ainda que a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da SEMA-MT e do Ministério Público Estadual tenha sido disponibilizada no sistema de acompanhamento do processo, entendo que não há nulidade a ser reconhecida, já que, a princípio, não houve publicação daquele
decisum
no Diário da Justiça Eletrônico.

Com efeito, é sabido que as decisões judiciais, para surtirem efeitos jurídicos, devem ser publicadas no DJe.

Dessa forma, a substituição da decisão por outra, no meu entendimento, além de não contaminar o processo, não trouxe nenhum prejuízo ao Recorrente. Logo, não há falar em nulidade

Por tais razões, a questão prévia deve ser afastada.

Do Mérito

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifico que, no ano de 2018, o Ministério Público Estadual firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – com a empresa Águas Cuiabá S/A e o Estado de Mato Grosso, tendo como interveniente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, no qual ficou estabelecido o seguinte:

1.

Deverá a Águas Cuiabá S/A
:

1.1. Realizar, no prazo de 24 meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade em locais que já possuam abastecimento público pelo sistema superficial.

1.2. Efetuar a cobrança concernente ao esgoto, após o acesso aos medidores instalados nos poços artesianos, somente mediante prévia regulamentação da Agência Reguladora.

1.3. Comunicar, bimestralmente, por 2 anos, a partir de 1o de janeiro de 2019, ao Ministério Público, os casos que eventualmente identificar de poços artesianos clandestinos.

1.4. Promover campanhas publicitárias, por meio de mídias digitais, jornais de grande circulação, televisão, rádio, etc, objetivando conscientizar a população sobre o uso da água e consequências da utilização dos poços artesianos para o sistema superficial de abastecimento.

1.4.1. Tais campanhas deverão ser realizadas por um período mínimo de seis meses, a partir de junho de 2018.

2. Deverá a Secretaria de Estado de Meio Ambiente:

2.1. Abster-se, a partir de 1o de janeiro de 2019, de expedir outorga para regularização dos poços artesianos já existentes (renovação da outorga), quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for positiva.

2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 1o de janeiro de 2019, somente na hipótese em que não houver a possibilidade de abastecimento público, ou seja, a “Declaração de Possibilidade de Abastecimento” for negativa.

2.2.1. Serão observadas as licenças expedidas, de acordo com o prazo de validade nelas constantes.

2.3. Fazer constar, a partir de 1o de janeiro de 2019, na portaria de outorga que o proprietário do poço artesiano deve autorizar o livre acesso à concessionária de água e esgoto a aferição do medidor de vazão (hidrômetro), sob pena de multa e cancelamento da outorga.

2.4. Adotar as medidas cabíveis inerentes ao poder-dever de polícia com relação aos poços artesianos clandestinos identificados.

2.5. Realizar, a partir de 1o de janeiro de 2019, fiscalização a fim de verificar se o volume outorgado corresponde ao utilizado pelo proprietário dos poços artesianos. (id. 24904047, págs. 80/87).

A decisão proferida na
Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082, código n. 50152, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, objeto do presente Recurso, determinou a suspensão dos efeitos do TAC, concernente aos itens 1.1, 2.1 e 2.2.

Sabe-se que a
Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A CRFB, no artigo 22, inciso IV, determina que à União compete legislar, privativamente, sobre as águas:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

I – (...);

IV -
águas
, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (Destaquei).

No que tange às águas subterrâneas, a Carta Magna, no artigo 26, I, estabeleceu que são bens dos Estados,
in verbis
:

Art. 26.
Incluem-se entre os bens dos Estados
:

I -
as águas
superficiais ou
subterrâneas
, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; (Negritei).

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei n. 9.433/1997, baseou-se nos fundamentos de que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico (art. 1
o
, incisos I e II).

Diante disso, é certo que o Poder Público deve exercer rígido controle sobre o uso da água, para garantir a sua disponibilidade à atual e às futuras gerações.

Visando controlar o uso adequado desse recurso natural, o legislador estabeleceu o regime de outorga do direito de uso.

Os artigos 11 e 12, da Lei n. 9.433/1997, assim dispõem:

Art. 11.
O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água
. (Destaquei).

Art. 12.
Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos
:

I – (...);

II -
extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo
; (Negritei).

Este mesmo diploma legal, nos artigos 14 e 30, estabeleceu, de forma expressa, que a competência para a outorga do direito de uso do recurso hídrico, cabe aos Estados. Veja-se:

Art. 14 -
A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo
Federal, dos
Estados
ou do Distrito Federal.

§ 1o -
O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados
e ao Distrito Federal
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União
. (Destaquei).

Art. 30 -
Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais
e do Distrito Federal, na sua esfera de competência:

I -
outorgar os direitos de uso de recursos hídricos
e regulamentar e fiscalizar os seus usos; (Negritei).

No Estado de Mato Grosso, a Lei n. 9.612/2011 que
dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado, assenta, no artigo 20, a obrigatoriedade da outorga para utilização de tal recurso natural e que cabe à SEMA-MT sua emissão:

Art. 20 - A utilização das águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso dependerá da outorga emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Vê-se, portanto, que, por força legal, cabe à SEMA-MT a concessão, ou não, da outorga de uso da água.

No caso vertente, entendo que o conjunto probatório constante do caderno processual, até o momento, não se revela suficiente para o provimento do Recurso, uma vez que não há comprovação idônea de que os poços tubulares possam contaminar as águas da rede pública, ou seja, que ocorra
mistura das águas de duas fontes (pública e privada) nos reservatórios particulares.

Ademais, é de conhecimento basilar que os reservatórios de inúmeras residências são abastecidos por água da rede pública e do poço tubular, mas sem que haja ligação das duas fontes na rede hidráulica, o que é perfeitamente permitido pela legislação pertinente à matéria.

A Lei n. 11.445/2007 que estabelece as diretrizes para o saneamento básico, no seu artigo 45, § 2
o
, deixa expresso que a rede hidráulica predial não deve ser alimentada por outras fontes, mas não impede que os reservatórios das casas possam receber água de fontes diversas. Veja-se:

Art. 45 -
As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis
e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (Redação pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 2o -
A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.
(Destaquei).

Nota-se que a
legislação pertinente não obsta a utilização de outras fontes de águas pelos consumidores, apenas veda a ligação de uma outra fonte de água à rede pública de abastecimento. Logo, não há impedimento para que a água de um poço tubular possa abastecer os reservatórios particulares.

Com relação à alegação de que os poços tubulares possam
influenciar na qualidade da água das nascentes, já que há contaminação do lençol freático e diminuição da quantidade de água, entendo não merecer acolhimento, pois não encontra respaldo nas provas até então trazidas ao feito de origem e ao presente Recurso.

Da mesma forma, penso que o fato de existir parecer sustentando que
o uso excessivo de poços artesianos, ou tubulares, pode causar o rebaixamento do nível de água e alterar a dinâmica das nascentes, interferindo na formação da rede de drenagem da bacia hidrográfica, causando prejuízos ao sistema superficial de abastecimento, não justifica a reforma da decisão impugnada, porque essa questão, necessariamente, exige estudo aprofundado que, certamente, será feito no curso da ação de base.

Nessa senda, é manifesta a ausência de provas de que a outorga de poços artesianos, ou tubulares, esteja colocando em risco as águas subterrâneas, ficando o Recorrente apenas no campo das alegações.

Enfatizo que o TAC, da forma como foi elaborado, viola

direitos de terceiros proprietários de poços tubulares regulares, pois todos tiveram que passar pelo procedimento exigido pelo órgão competente, efetuar o pagamento, concernente à outorga e arcar com custo elevado da perfuração.

Sendo assim, ainda que os termos do TAC não tenham entrado no mérito de questões relativas à propriedade privada, é evidente que terceiros foram prejudicados.

Importante registrar que as determinações do TAC configuraram ofensa ao direito adquirido e ao Princípio da Segurança Jurídica, porque, se houve a concessão da outorga, é porque os proprietários de poços artesianos, ou tubulares, atenderam todas as exigências da SEMA-MT.

Nesse diapasão, tenho que um simples TAC não deve suspender o direito assegurado em lei e criar novas regras para utilização das águas subterrâneas e para a sua outorga.

Aliás, tanto a Superintendência de Recursos Hídricos da SEMA-MT, como a Procuradoria-Geral do Estado, têm posicionamentos contrários ao TAC.

O Superintendente de Recursos Hídricos, Luiz Henrique Magalhães Noquelli, no Parecer n. 250367/2017, assim se manifestou:

O reservatório (caixa d’água) é considerado propriedade privada, assim como o são as responsabilidades inerentes a sua conservação, o que engloba limpezas e higienizações periódicas. Portanto, não existe na Lei no 11445 (LNSB) nenhum impedimento a usos de fontes alternativas legais, desde que sejam cumpridas seus dispositivos.

Importante salienta que qualquer dispositivo legal que deve atentar para o disposto no Art. 36 do Código de Águas, que permite a todos usar águas públicas, sendo restrição somente em caso de não atendimento dos regulamentos administrativos. Cabe, assim, à legislação regular e não vedar o uso.

Finalizando A CAB Cuiabá/Ministério Público querendo implantar a proibição da utilização de água subterrânea através da perfuração de poços tubulares no município de Cuiabá, estarão legislando sobre o assunto que é de responsabilidade e competência do Estado
. (id.
12983964, págs. 01/05). (Negritei).

A Procuradoria-Geral do Estado, na manifestação apresentada na ação de base, não se opôs à concessão da liminar, objeto de irresignação, nos seguintes termos:

Nesse sentido, sem adentrar no mérito no presente momento processual, verifica-se que a situação se mostra relevante e sensível, pois depende, inclusive, da análise de questões técnicas complexas e interpretação normativa, além de se considerar a própria abrangência do TAC, o qual poderia afetar, inclusive, o abastecimento de serviços essenciais para a sociedade, como hospitais, postos de saúde, dentre outros.

Assim,
a fim de evitar eventual cenário de insegurança jurídica e eventual ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, como destacado,

o Estado de Mato Grosso manifesta-se, neste momento processual, no sentido de que não se opõe à eventual concessão da tutela provisória para suspensão dos efeitos do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta,
ante o
periculum in mora
que eventual execução do instrumento enquanto pendente questionamento judicial poderia acarretar. (Destaquei).

Frise-se que a decisão recorrida não legitima a exploração da água subterrânea, despida da outorga e da fiscalização do ente competente e, muito menos, adentrou
na esfera do direito de transigir da empresa e do Estado de Mato Grosso, mas apenas garantiu que direitos assegurados em lei fossem suspensos por TAC.

Ressalto que a inversão do ônus da prova
, defendida pelo Recorrente, deve ser apreciada pelo Juízo singular, no momento adequado, quando, necessariamente, serão considerados os princípios da precaução e do
in dubio pro natura
.

No que se refere à tese de que cabe aos Recorridos apresentar estudos relacionados à contaminação e ao rebaixamento das reservas, penso que, também, será objeto de análise posterior pelo Magistrado condutor do feito de origem, pois se trata de matéria atrelada ao mérito da ação de base.

Diante de tais considerações, é certo que o acesso à água, oriunda de poços tubulares, não deve ser obstado pelo TAC, sem que tenham sido realizados,
no momento processual correto
, estudos amplos e consistentes sobre a atual exploração desse recurso natural, sob pena de malferir o direito anteriormente reconhecido e frustrar a justa expectativa depositada pelo particular na decisão do poder público que reconheceu as sobreditas outorgas.

Demais disso, a decisão proferida na instância de piso mantém a cláusula do TAC que prevê a adoção das medidas cabíveis, com relação aos poços irregulares, ou clandestinos, o que, a princípio, assegura, nesse momento, a higidez das águas subterrâneas, notadamente com relação a uma possível contaminação.

De outro giro, a proibição irrestrita da concessão de novas outorgas, além de contrariar a Lei Estadual n. 9.612/2011, retira da Administração Pública a aferição da discricionariedade na edição do ato administrativo de outorga, o que inviabiliza a constatação da necessidade do fornecimento de água à população por meio de fontes alternativas à rede pública de abastecimento, notadamente nos casos em que a há deficiência no seu provimento pelas empresas de saneamento básico, o que acaba por fragilizar o atendimento ao interesse social.

Por fim, saliento que essa decisão não legitima a exploração da água subterrânea, despida da outorga e da fiscalização do ente competente, e, por isso, é indispensável que haja estudo permanente acerca da exploração desse recurso natural, mesmo quando, legalmente, concedida a outorga, porquanto é limitada ao bem de domínio público, que deve ser assegurada, em padrões de qualidade adequado ao uso, para a presente e às futuras gerações.

A sua utilização não é absoluta, notadamente quando se sabe que as estações climáticas são variáveis, e escassos os recursos naturais. Tem que haver a conscientização das pessoas para o despertar das leis da natureza, não permitindo ações humanas que a lesem, sob pena do comprometimento das gerações futuras.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa dos Recorridos,
AFASTO
a questão prévia e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021